Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO REALIZADO. SUSPEITA DE FRAUDE. CONSUMIDOR NÃO COMUNICADO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, em síntese, decretar a resolução do contrato de compra e venda de passagem aérea celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$2.712,47 (dois mil, setecentos e doze reais e quarenta e sete centavos), obrigação esta já cumprida pela ré.

2. O autor/recorrente sustenta que a ré cancelou a passagem aérea adquirida, sem aviso prévio e de forma arbitrária, descumprindo os deveres contratuais. Requer a condenação da empresa transportadora ao pagamento dos danos morais, pugnando pela gratuidade de justiça.

3. Contrarrazões apresentadas, pugnando a ré/recorrida pela manutenção da sentença (ID 58955714).

4. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.

5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

6. No caso, no dia 28/10/2023 o autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Miami/Brasília, previsto para o dia 29/10/2023, em face da internação hospitalar de seu sogro em UTI (ID 58955471 - Pág. 1). E no momento do check-in o autor/recorrente recebeu a informação de que a passagem aérea estava cancelada, por força da suspeita de fraude no pagamento, embora confirmado o pagamento e emitido o bilhete aéreo.

7. Segundo o contexto probatório, a ré não comprovou que o autor foi comunicado sobre a suspeita de fraude, assim como não informou o cancelamento da passagem aérea e não apresentou alternativa para o fornecimento do serviço.

8. Outrossim, considerando que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a empresa fornecedora do serviço deve reparar os danos causados ao autor, importando destacar que, em relação aos danos materiais, o valor pago pela passagem aérea foi restituído pela transportadora.

9. No tocante aos danos morais, o inadimplemento contratual da ré extrapolou o âmbito contratual e frustrou legítima expectativa de o autor estar com a família no momento da doença e do óbito do ente familiar, ocorrido em 01/11/2023 (ID 58955467 - Pág. 3 e 58955471 - Pág. 2). No mesmo sentido: Acórdão 1264377, 07400548320198070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada

10. Quanto ao valor da indenização, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o dano moral em R$4.000,00 (quatro mil reais), a fim de representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.

11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para condenar a ré a pagar ao autor os danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Sem custas e sem honorários.